Tribunal: TJDFT
Processo: 0719740-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. SISTEMAS INFORMATIZADOS. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PELO CREDOR. MEDIDAS ATÍPICAS. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Cabe ao credor diligenciar e usar de ferramentas hábeis para a cobrança do seu crédito. Somente diante da comprovação do esgotamento de todas as diligências para encontramento de bens penhoráveis em bancos de dados públicos (v.g. SREI - Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis -, CENSEC - Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados), torna-se possível, diante do princípio da colaboração, requerer diligências junto aos sistemas eletrônicos conveniados e de uso exclusivo do Poder Judiciário, como é o caso do sistema SNIPER - Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos.
2. A apreensão de carteira nacional de habilitação (CNH) ou de passaporte do devedor para coagi-lo a pagar a dívida é medida drástica, ineficaz e atingidora do direito de terceiros inocentes.
3. O Judiciário pode atuar após o exaurimento das tentativas do credor, zelando para que se obtenha o resultado da penhora necessária para garantia da execução, mas sem divulgação no processo dos demais dados obtidos com a quebra do sigilo bancário e fiscal.
4. Recurso desprovido.